Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe.
2. In casu, a periculosidade da paciente é manifesta, haja vista que ela tinha em depósito cerca de 16 Kg (dezesseis quilos) de maconha, o que revela a elevada capacidade de difusão de entorpecentes na comunidade e a inequívoca intranquilidade social que tal conduta pode acarretar.
3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
4. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.